Tribunal: TJDFT
Processo: 0011740-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011740-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA RECORRIDO: ZEUS TURISMO EIRELI - ME, LAMARCK FREIRE ROLIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecendo a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após o prazo legal de suspensão, nos termos do art. 924, V, do CPC. A exequente sustentou a ocorrência de atos processuais e a localização de bens como causas impeditivas da prescrição, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve causa apta a interromper ou suspender a contagem do prazo da prescrição intercorrente, em razão da alegada movimentação processual e da localização de bens pelo exequente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 568) exige a efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero requerimento ou a movimentação processual sem resultado útil. 4. A ausência de atos efetivos de expropriação no curso do prazo legal, evidencia o decurso da prescrição intercorrente, não sendo possível afastá-la com base em diligências infrutíferas ou em simples pedidos não seguidos de constrição. 5. No caso concreto, a penhora anteriormente realizada foi desconstituída por recair sobre bem de família, e os veículos localizados não foram objeto de constrição por inércia da exequente, conforme registrado nos autos. A suspensão de um ano ocorreu em 2018 e o prazo prescricional voltou a fluir em 2019. Não foram penhorados bens. Assim, a prescrição quinquenal (cobrança de faturas e duplicatas) ocorreu em 2024. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente in casu, vez que não houve inércia de sua parte. Afirma ter pleiteado o prosseguimento da ação, tendo atendido a todos os ditames processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002